Tribunal: TJSP
Processo: 2127567-82.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Roubo
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. Pleito de concessão do efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva, concedendo aos corréus a liberdade provisória. Expediente processual manejado em contrariedade à súmula no 604, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de exame da matéria em sede de antecipação de tutela recursal

Ementa:
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. Pleito de concessão do efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito (RESE) interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva, concedendo aos corréus a liberdade provisória. Expediente processual manejado em contrariedade à súmula no 604, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de exame da matéria em sede de antecipação de tutela recursal formulado no bojo do próprio RESE, conforme orientação jurisprudencial da mesma Corte. Ausência, no mais, de flagrante ilegalidade que autorize a antecipação da providência jurisdicional do recurso próprio. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500643
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2127567-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é requerente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MM. JUIZ (A) DE
DIREITO DA 16a VARA CRIMINAL DA CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: INDEFIRIRAM a
medida cautelar inominada.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2127567-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28622 AC
2
Voto n.o 28622
Cautelar Inominada Criminal n. 2127567-82.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juiz de Direito da 16a Vara Criminal
CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. Pleito de concessão do
efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito (RESE)
interposto contra decisão que revogou a prisão preventiva,
concedendo aos corréus a liberdade provisória. Expediente
processual manejado em contrariedade à súmula no 604, do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de exame da
matéria em sede de antecipação de tutela recursal formulado no
bojo do próprio RESE, conforme orientação jurisprudencial da
mesma Corte. Ausência, no mais, de flagrante ilegalidade que
autorize a antecipação da providência jurisdicional do recurso
próprio. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
Trata-se de Medida Cautelar Incidental, com pedido
liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO contra ato do MM. Juiz de Direito da 16a Vara Criminal da Comarca
São Paulo, que nos autos no 1504464-90.2020.8.26.0228, concedeu a
liberdade provisória a Tiago Costa Gomes e Ronaldo Silva de Oliveira,
acusados da prática do delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II, do
Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2127567-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28622 AC
3
Sustenta, em apertada síntese, que o MM. Juízo se
equivocou ao conceder a liberdade provisória aos corréus, um vez que surto
de Covid-19 não é circunstância idônea a fundamentar a soltura dos acusados,
mormente diante da possibilidade de realização de audiências na forma
virtual, o que impediria eventual excesso de prazo para formação da culpa.
Aduz que estão presentes os requisitos da segregação cautelar, com prova da
materialidade e fortes indícios de autoria de crime reputado gravíssimo, razão
pela qual interpôs o RESE que, por não ser dotado de efeito suspensivo,
ensejou o ajuizamento da presente medida cautelar inominada para que as
prisões sejam imediatamente restabelecidas até o julgamento de mérito do
recurso próprio. (fls. 01/12).
Indeferido o pedido liminar (fls. 31/33), sobrevieram as
informações de fls. 36/38, opinando a douta Procuradoria Geral de Justiça
pelo deferimento da medida cautelar (fls. 41/50).
É o relatório.
A medida cautelar deve ser indeferida.
De acordo com o colacionado nos autos, os pacientes
foram presos em flagrante delito, porque em 23 de fevereiro de 2020, agindo
em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, em proveito
comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de simulacro de
arma de fogo, o veículo GM/Corsa Hatch Maxx, cor vermelha, placas
DZC-6924/São Paulo, avaliado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
pertencente à Fernando Siqueira de Lima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2127567-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28622 AC
4
Segundo narra a denúncia, os pacientes, previamente
ajustados, abordaram a vítimas Fagne Souto Buriti e Savio Ramon da Cunha
quando estas saiam da igreja, oportunidade que anunciaram o roubo.
Simulando estarem na posse de arma de fogo, estando ambos com a mão na
cintura, ordenaram às vítimas que deixassem o interior do veículo. No
momento em que TIAGO COSTA GOMES assumiu o banco do motorista e
RONALDO SILVA embarcou no assento do passageiro, já consumada a
subtração, avistaram policiais militares realizando patrulhamento no local,
momento em que decidiram abandonar o veículo e empreender fuga a pé, mas
sem êxito. Os policiais militares foram comunicados do fato e lograram êxito
em deter os pacientes nas proximidades do local da abordagem criminosa.
TIAGO COSTA resistiu a prisão, mas foi dominado e, juntamente com
RONALDO SILVA, encaminhado à Delegacia de Polícia, local em que
ambos foram reconhecidos pelas vítimas. Caracterizado o flagrante, foram
presos.
Em 03 de junho de 2020, o MM. Juiz a quo houve por
bem revogar a segregação cautelar, reanalisando os elementos de convicção,
considerando que os dois acusados são primários; e que a liberdade não
prejudicaria a instrução, a aplicação da lei penal ou a ordem pública, de modo
a dar imediato cumprimento à Recomendação no 62, do Conselho Nacional de
Justiça, evitando a exposição dos pacientes a risco desnecessário diante da
atual conjuntura decorrente da emergência de saúde pública provocada pela
pandemia do novo Coronavírus (fl. 104 dos autos principais).
Inconformado, o Ministério Público interpôs o RESE, via
apropriada ao debate da matéria e que, por não ser dotado de efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2127567-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28622 AC
5
suspensivo, ensejou o ajuizamento da presente medida cautelar inominada
para que as prisões sejam imediatamente restabelecidas até o julgamento de
mérito do recurso próprio.
Entretanto, observo que o expediente processual foi
lançado como sucedâneo análogo ao mandado de segurança, comumente
utilizado pelo órgão ministerial para as hipóteses desse jaez, objetivando a
atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal por ele interposto; o que é
vedado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobretudo, após a edição
de sua súmula n. 604:
Verbis. Mandado de segurança não se presta para
atribuir efeito suspensivo a recurso criminal interposto
pelo Ministério Público

Nesse mesmo sentido, os precedentes deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
Cautelar inominada criminal. Homicídio qualificado
tentado. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a
recurso em sentido estrito interposto contra decisão que
deferiu ao réu o apelo em liberdade. Medida utilizada
como sucedâneo de mandado de segurança após a
edição da Súmula 604 do STJ. Impossibilidade. Cautelar
indeferida.
(Cautelar
Inominada
Criminal
no
2049249-56.2018.8.26.0000, Rel. Des. Vico Mañas, 12a
Câmara de Direito Criminal, j. em 22/8/2018).
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. Pleito
objetivando a concessão de efeito suspensivo ao Recurso
em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público em
face de decisão que deferiu o cumprimento da prisão
preventiva em regime domiciliar. Impossibilidade. Meio
inidôneo. Falta de interesse de agir no âmbito da via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2127567-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28622 AC
6
eleita. Extinção da ação sem julgamento do mérito.
(Cautelar
Inominada
Criminal
no
2052210-67.2018.8.26.0000, Rel. Des. Guilherme de
Souza Nucci, 16a Câmara de Direito Criminal, j. em
12/6/2018).
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA
Pedido de
atribuição de efeito suspensivo a Recurso em Sentido
Estrito interposto contra decisão que substituiu prisão
preventiva por segregação domiciliar, em face de
possuir a sentenciada, nos autos originários, filho de
três anos
Indeferimento liminar
Necessidade

Medida utilizada como sucedâneo de Mandado de
Segurança após a edição da Súmula 604 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça
Impossibilidade

INDEFERIMENTO
LIMINAR
DA
MEDIDA
ACAUTELATÓRIA. (Cautelar Inominada Criminal no
2065804-51.2018.8.26.0000,
Rel.
Des.
Silmar
Fernandes, 9a Câmara de Direito Criminal, j. em
26/04/2018).
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. Concessão de
efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto
de decisão que concedeu liberdade provisória à
indiciada, autuada em flagrante pela infração dos
artigos 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no
11.343/06. Inadmissibilidade. Hipótese não prevista no
artigo 584, do Código de Processo Penal. Inexistência
de risco em caso de eventual demora no julgamento do
recurso. Prisão que pode ser efetivada a qualquer
momento. Decisão fundamentada e na qual não se
vislumbra ilegalidade manifesta ou abuso de poder a
justificar a via extrema. Acerto ou desacerto da decisão
que deve ser objeto de discussão no âmbito do recurso já
interposto. Ação cautelar indeferida liminarmente.
(Cautelar
Inominada
Criminal
no
2052410-74.2018.8.26.0000, Rel. Des. Tristão Ribeiro,
5a Câmara de Direito Criminal, j. em 5/4/2018).
Diante desse quadro processual, considerando que o
artigo 3o, do Código de Processo Penal, admite a aplicação analógica de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2127567-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28622 AC
7
dispositivos do Código de Processo Civil, nada obstaria que o pedido de
prisão preventiva dos corréus fosse eventualmente formulado pela acusação
no bojo dos autos do próprio RESE, a título de tutela de urgência ou de
evidência.
Embora o Novo Código de Processo Civil tenha abolido
o título que cuidava dos procedimentos cautelares típicos, em verdade
expandiu a possibilidade de a parte requerer e o Magistrado analisar, tutelas
provisórias de urgência ou de evidência, em caráter antecedente ou incidental,
inclusive no âmbito recursal.
A propósito, muito embora reconhecendo que o
expediente não seja usual, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem
decidido pela legalidade da prisão preventiva eventualmente decretada em
sede de antecipação de tutela recursal formulada no bojo dos autos do próprio
RESE:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO CAUTELAR.
Alegada ilegalidade da prisão decretada em sede de
antecipação de tutela recursal nos autos do Recurso em
Sentido Estrito. Mandado de Segurança impetrado pelo
Ministério Público para determinar a subida imediata
do recurso visando apreciação pelo Tribunal da tutela
de urgência. Procedimento não usual. Legalidade.
Ausência de prejuízo para a defesa. Prisão preventiva.
Presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP.
Segregação cautelar devidamente fundamentada na
garantia da ordem pública. Organização criminosa
(PCC). ORDEM DENEGADA. (STJ HC no 309.390/RR,
Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. em 3/5/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2127567-82.2020.8.26.0000 -Voto no 28622 AC
8
Na espécie, entretanto, interposto o RESE sem o pedido
de tutela antecipada recursal, mas ajuizada ação própria destinada à atribuição
de efeito suspensivo não previsto em lei ao recurso, torna a manobra
processual eivada de ilegalidade, na medida em que o requerente lança mão
de instrumento oblíquo para alcançar finalidade vedada; um inadequado
subterfúgio para contornar matéria pacificada por verbete sumular.
Desta feita, os argumentos pela inviabilidade da liberdade
provisória e restabelecimento da prisão preventiva deverão ser apreciados
oportunamente no julgamento de mérito do RESE, não sendo hipótese que
justifique a concessão de medida cautelar; ou mesmo a antecipação da
providência jurisdicional do recurso próprio por não ser a decisão impugnada
manifestamente ilegal, teratológica ou abusiva.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida cautelar
inominada.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR